Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705689-90.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LINDOMAR PEREIRA DO COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OBSERVÂNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 3. Diante do simples debate quanto à possível ocorrência de desistência voluntária, já não seria o caso de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, mas de apreciação da causa pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri, de acordo com a determinação da CF. 4. Ainda que tenha havido, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, a princípio, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. 5. Não merece acolhimento o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 20, § 1o, do Código Penal, 24- A da Lei 11.340/2006 e 415 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido sumariamente, tendo em vista o consentimento da vítima e a ausência de dolo para desobedecer a restrição imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 20, § 1o, do CP, 24- A da Lei 11.340/2006 e 415 do CPP, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “ainda que tenha havido, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, a princípio, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça” (ID 46006106). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “havendo materialidade e indícios de autoria em relação ao crime impugnado, no há que se falar em absolvição do réu nesse momento processual” (ID 46006106). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027